Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ART 386,VII CPP. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, improcede a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, afastando-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
3. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.
4. Recurso conhecido e desprovido.